Tribunal: TJDFT
Processo: 0747811-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGA DE DIALETICIDADE ATENDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE FATO E FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO. RECONHECIMENTO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGÍCA DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SOLIDARIEDADE PREVISTA EM CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
2 – Formulada a pretensão de reparação por dano moral contra o credor e pela falta de notificação de que trata do art. 43 do CDC, não pode a parte autora, cujo pedido foi julgado improcedente, alegar em sede de recurso outra relação de fato e fundamento jurídico (art. 3o da Lei Distrital no 514/93), dessa feita decorrente de lei distrital, para alcançar o mesmo desiderato e responsabilização do réu pelo pagamento da respectiva indenização. Sob esse aspecto, não houve contraditório, tampouco foi oportunizada a produção de provas.
3 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, pois se trata de ato incompatível com a condição de hipossuficiência financeira necessária para obtenção do benefício.
4 - A solidariedade, nos termos do artigo 265 do Código Civil, não se presume, porque ou resulta da lei ou da vontade das partes. Uma vez constatado o inadimplemento das obrigações assumidas e atinentes a um contrato com previsão de solidariedade entre os devedores, não há como afastar a responsabilidade solidária da apelante quanto à dívida cobrada e que se mostrou perfeitamente exigível no caso.
5 - Embora instada a esclarecer se tinha assumido alguma dívida em nome da sociedade da qual é sócia, verifica-se que a demandante intencionalmente buscou alterar a verdade dos fatos e com vistas a usar do processo para consecução de fim ilegal ao mentir em juízo que não possuía qualquer tipo de relação jurídica com o demandado e para embasar a tese de inexigibilidade de dívida. Deduziu ainda pretensão contra fato que se tornou incontroverso, na medida em que sequer impugnou a sua assinatura no contrato de cartão de crédito juntado na contestação e que era a causa da dívida litigiosa, mas que também foi omitido em suas manifestações iniciais e de forma intencional. Contexto que demonstra o dolo da requerente nesse mesmo modo de agir e que extrapolou os limites para o exercício de seu direito, a evidenciar um proceder em afronta ao interesse da Justiça, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80, incisos I, II e III, e 81 do CPC.
6 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.